Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705762-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROBERTO PINHEIRO DANTAS, VANESSA ALMEIDA LOIOLA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0714168-59.2021.8.07.0001, movido por ROBERTO PINHEIRO DANTAS e OUTRO, consignou que a mora do réu somente cessou com a expedição do habite-se e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora. (ID 106974502, origem). Nas razões recursais (ID 33003404), narra tratar na origem de liquidação de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública na qual a agravante foi condenada a indenizar os agravados em lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel. Sustenta não ser a expedição do habite-se considerada como marco final para o cômputo do atraso, mas sim a efetiva entrega das chaves, como inclusive foi estabelecido na cláusula quinta do contrato. A entrega das chaves ocorreu em 31/01/2012 e a expedição do habite-se apenas em 12/06/2012. Alega já ter sido discutido em outras ações os lucros cessantes oriundos da ACP no 2012.01.1.199437-9, nas quais foram proferidas decisões reconhecendo o termo final do atraso como a data da entrega das chaves. Reputa presentes os requisitos autorizadores da liminar, pois, caso contrário, o juízo de origem poderá dar início à fase de cumprimento de sentença com base em cálculos incorretos. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33003407). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que considerou a expedição do habite-se como termo final para o cômputo do atraso na entrega do imóvel e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado e a probabilidade de provimento do recurso, pois o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que, evidenciado o atraso na entrega do imóvel, deve ser assegurado ao promitente comprador o direito à indenização por lucros cessantes, cujo termo final se dá com o efetivo recebimento do imóvel, através da entrega das chaves. Confira: (...) 4. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1923493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) [...] 2. Só se considera entregue o imóvel na data do recebimento das chaves pelo promitente-comprador. [...] (Acórdão 1235563, 00404908620148070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. Salvo eventual retardamento na quitação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, mediante entrega das chaves. [...] (Acórdão 1235922, 00286226620138070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo o Juízo de origem fixado data diversa como termo final para o pagamento da indenização por lucros cessantes, prudente sobrestar a tramitação do processo a fim de que seja definido, após a análise do mérito, o termo final da obrigação de pagamento da indenização por lucros cessantes. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator